Tribunal: TJES
Processo: 0008793-58.2021.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008793-58.2021.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: IZAEL OLIVEIRA ABILIO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0008793-58.2021.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: IZAEL OLIVEIRA ABILIO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: SILVANIA APARECIDA DA SILVA ABILIO - ES17838-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Recurso em Sentido Estrito interposto por IZAEL OLIVEIRA ABILIO, face a irresignação com a r. decisão que consta no arquivo digital com link anexado ao ID nº 2921793, que o pronunciou nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal; e artigo 342, do Código Penal.

Em suas razões recursais que constam no arquivo digital com link anexado ao ID nº 2921793, a defesa pugna pela absolvição sumária do recorrente, sustentando que o mesmo não é autor ou partícipe do fato, com fulcro no artigo 415, inciso I, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, defesa requer, a impronúncia do recorrente por ausência de indícios de autoria ou participação delitiva, nos termos do artigo 414, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões do Ministério Público de 1º grau que constam no arquivo digital com link anexado ao ID nº 2921793, onde requer seja negado provimento ao recurso interposto.

Decisão que consta no arquivo digital com link anexado ao ID nº 2921793, mantendo a r. decisão pelos seus próprios fundamentos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no ID nº 2976404, opinando no sentido de que seja negado provimento ao recurso, submetendo o recorrente ao julgador natural da causa, o Tribunal do Júri.

É o relatório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0008793-58.2021.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: IZAEL OLIVEIRA ABILIO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: SILVANIA APARECIDA DA SILVA ABILIO - ES17838-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Recurso em Sentido Estrito interposto por IZAEL OLIVEIRA ABILIO, face a irresignação com a r. decisão que consta no arquivo digital com link anexado ao ID nº 2921793, que o pronunciou nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso I e IV, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal; e artigo 342, do Código Penal.

Narra à denúncia que:

“...no dia 29 de agosto de 2016, por volta de 20h50min, na Rua Bolivar de Abreu, nº 21, próximo ao salão de beleza “corpore” e da residência da vítima, no bairro Campo Grande, Cariacica/ES, os denunciados, agindo de forma livre, conscientes e com a intenção de matar, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados entre si, utilizando-se o denunciado HELDER WELLERSON ARAÚJO SANTOS, vulgo “Heldão” de arma de fogo, desferiu disparos contra a vítima
TIAGO GONÇALVES ARRUDA NETO, provocando-lhe as lesões que foram descritas nos autos, bem como no Laudo de Local de Crime, sendo a causa suficiente de sua morte. Restou devidamente apurado que o denunciado WILLION RODRIGUES
VIEIRA, era parceiro da vítima no tráfico de entorpecentes, todavia, ocorreu um desentendimento entre eles relacionado a uma quantia de dinheiro proveniente do tráfico de drogas que pertencia à vítima e que fora apreendida pela polícia
militar no interior da residência do denunciado WILLION. Diante disso, após o denunciado WILLION, utilizando pessoa interposta, ter conseguido reaver o dinheiro na justiça, ele (WILLION) planejou a execução da vítima, tendo em vista que queria ficar com toda a quantia de dinheiro. Assim, WILLION contou com a ajuda dos demais denunciados, haja vista que cada denunciado ficou encarregado de prestar apoio, moral e material, para a prática criminosa. Salienta-se que após a entrega da quantia em dinheiro, aproximadamente R$
41.859,40 (quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos), o denunciado WILLION ordenou que o denunciado IZAEL OLIVEIRA ABILIO, vulgo “Paim ou Painho”, seu comparsa no tráfico de drogas, depositasse o valor na sua conta bancária, bem como ficasse encarregado de prestar todo o apoio logístico sobre a guarda e distribuição do dinheiro aos comparsas após a prática do crime.

Posteriormente, o denunciado WILLION ordenou ao denunciado ADILIO FERREIRA DA SILVA, também comparsa no tráfico de drogas, que ficasse encarregado de acompanhar e informar a exata localização da vítima no momento do crime, bem como encontrar, mediante promessa de recompensa, o
executor dos fatos, ora denunciado HELDER WELLERSON ARAUJO SANTOS, vulgo “Heldão” e um outro indivíduo para auxiliá-lo na perseguição e localização da vítima, sendo tal função atribuída ao ora denunciado GLEYDSON GASPARINI
GUTERRES. O denunciado DANILO SANTOS SILVA, subordinado do denunciado WILLION, também prestou apoio moral e material na medida em que emprestou o veículo que foi utilizado no momento do crime, bem como acompanhou
toda a empreitada criminosa de dentro do veículo. Momentos antes do crime, o denunciado WILLION, que estava na direção do veículo pertencente ao denunciado DANILO, ficou no interior do veículo próximo ao local dos fatos juntamente com os denunciados DANILO, que estava lhe auxiliando, e HELDER,
executor do crime, aguardando a melhor oportunidade para abordarem a vítima. (fls. 185/212). Simultaneamente, os denunciados ADILIO FERREIRA DA SILVA e GLEYDSON GASPARINI GUTERRES, que estavam em uma motocicleta, realizaram veladamente o acompanhamento da vítima, que estava caminhando na rua juntamente com sua companheira, informando ao denunciado WILLION, a todo momento a localização da vítima. (fls. 185/212).

Após a informação obtida sobre a exata localização da vítima, o denunciado HELDER, portando arma de fogo, saiu do veículo e surpreendeu a vítima com os disparos no momento em que estava caminhando a pé próximo a sua residência, ocasionando a sua morte no local dos fatos. Logo após, o denunciado HELDER entrou no veículo e empreendeu fuga juntamente com os denunciados WILLION
e DANILO, que ficaram aguardando a execução do crime, bem como deram apoio, cobertura e vigilância para que HELDER pudesse fugir após a execução da vítima. Da igual forma, os denunciados ADILIO FERREIRA DA SILVA e GLEYDSON
GASPARINI GUTERRES, vulgo “Niniu”, fugiram do local do crime após auxiliarem na exata localização da vítima, passando as informações para a prática criminosa ao denunciado WILLION. Por derradeiro, o denunciado IZAEL OLIVEIRA ABILIO, vulgo “Paim ou Painho”, realizou a transferência, a pedido do denunciado WILLION, do dinheiro previamente estipulado ao executor do crime, ora denunciado HELDER, e ao denunciado GLEYDSON, vulgo “Niniu”. O motivo do crime em relação aos denunciados WILLION RODRIGUES VIEIRA, DANILO SANTOS SILVA, ADILIO FERREIRA DA SILVA e IZAEL OLIVEIRA ABILIO, vulgo “Paim ou Painho”, é torpe.

Salienta-se que após a apreensão da quantia em dinheiro que estava em poder do denunciado WILLION (conforme ocorrência policial de fl. 540), e que pertencia à vítima, proveniente do comércio do tráfico de drogas praticados entre eles, o referido denunciado contou com o auxílio do denunciado IZAEL para conseguir reaver o dinheiro na justiça. Assim, o denunciado IZAEL, fazendo afirmação falsa sobre a procedência do dinheiro, relatou em âmbito judicial, conforme demonstra na r. Sentença de fls. 105/112, que o referido valor lhe pertencia de forma lícita, faltando assim com a verdade real sobre os fatos, oportunidade em que conseguiu a retirada do valor em espécie. (fls. 470/472). A vítima, após descobrir que o denunciado WILLION conseguiu reaver a quantia em dinheiro, passou a cobrar a devolução do valor total, haja vista que WILLION possuía dividas com a vítima, todavia, WILLION, desejando ficar com todo o dinheiro, começou a planejar a morte da vítima.

Assim, os denunciados DANILO SANTOS SILVA, ADILIO FERREIRA DA SILVA e IZAEL OLIVEIRA ABILIO, vulgo “Paim ou Painho”, aderiram a este motivo, pois, sabendo
dele, prestaram apoio moral e material, conforme acima demonstrado, para a execução do crime. Já os denunciados GLEYDSON GASPARINI GUTERRES, vulgo “Niniu” e HELDER WELLERSON ARAUJO SANTOS, vulgo “Heldão”, praticaram o
crime mediante promessa de recompensa, sendo que, após a prática criminosa, receberam os valores previamente definidos entres eles, conforme demonstram os extratos bancários de fls. 473/480. Consta ainda que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que após todo o planejamento do crime realizado por todos os denunciados, bem como o acompanhamento da exata localização da vítima no momento dos fatos para que então pudessem executar o crime, a vítima foi surpreendia pelos disparos de arma de fogo no momento em que estava totalmente distraída e desarmada caminhando na rua próximo a sua residência, não podendo prever, tampouco esboçar qualquer chance defensiva ao ataque....”.

Em suas razões recursais que constam no arquivo digital com link anexado ao ID nº 2921793, a defesa pugna pela absolvição sumária do recorrente, sustentando que o mesmo não é autor ou partícipe do fato, com fulcro no artigo 415, inciso I, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, defesa requer, a impronúncia do recorrente por ausência de indícios de autoria ou participação delitiva, nos termos do artigo 414, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como é sabido, a decisão de pronúncia possui natureza jurídica de decisão interlocutória mista não terminativa, vez que resolve uma questão incidente no procedimento do Tribunal do Júri, ou seja, ela não põe termo ao processo. Trata-se de uma decisão proferida ao final da primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), realizada pelo Juiz monocrático, que julga admissível a acusação, por se convencer da materialidade do fato, e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

No entanto, ainda que seja juízo de admissibilidade da acusação, deve ser devidamente motivada, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, como fez o MM. Juiz de Direito de 1º grau.

Nesta fase, não há qualquer análise do mérito da causa (
meritum causae
), eis que tal cabe ao Conselho de Sentença (os jurados sorteados). Ainda, vale ressaltar, que caso o magistrado singular tenha dúvidas entre pronunciar ou não o réu, deve pronunciá-lo, visto que vige, na fase do Juízo de Admissibilidade, o princípio do
in dubio pro societate
.

O artigo 413, do Código Processo Penal, com a nova redação dada pela Lei nº 11.689/08, prescreve: "
Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
."

Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural, em face da presença da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria.

Examinando detidamente os autos, entendo que não merece reforma a decisão recorrida.

Não há dúvidas sobre a prova da materialidade delitiva, conforme Laudo de Exame Cadavérico do IP e Laudo Pericial, ambos constam no arquivo digital com link anexado ao ID nº 2921793.

Quanto aos indícios de autoria, tenho que os mesmos também se fazem presentes.

Segundo o depoimento de um dos Policiais Civis que investigaram o caso:

“... que a equipe do depoente verificou que no local do crime haviam câmeras de videomonitoramento e com referidas câmeras e ainda com câmeras de alguns comércios locais, se chegou ao veículo utilizado no crime, um I30 de cor preta; que com as imagens foi verificado que o veículo estava fazendo um cerco no local do crime e as imagens mostravam que pelo menos dois ocupantes estavam no veículo; (...); que durante os interrogatórios na delegacia de polícia alguns dos acusados acusaram HELDER como sendo o executor (...); que restou apurado durante as investigações que os acusados WILLION, IZAEL, DANILO e ADILIO, além da vítima THIAGO, integravam um grupo de tráfico de drogas que atuavam como distribuidores (...);que lido um trecho de seu relatório apontado no último parágrafo das folhas 551, o depoente confirma que o dinheiro que foi a motivação do crime teria sido depositado na conta do acusado IZAEL, sendo responsável pela guarda e distribuição sob as ordens do acusado WILLION (...); que perguntado se ficou comprovado na investigação ter o acusado IZAEL feito afirmação falsa sobre a origem do dinheiro, respondeu o depoente que há depoimentos nesse sentido...”

(testemunha PC Emerson Valverde - consta no arquivo digital com link anexado ao ID nº 2921793)

De grande valia registrar também as palavras das testemunhas arroladas pelo Parquet:

“...que foi o advogado que auxiliar o acusado WILLION a liberar em juízo as quantias cerca de 7 mil, que estava embaixo de uma maquina de lavar, bem como a quantia de cerca de 47 mil, que tinha acabado de ser sacada pelo acusado WILLION, o qual estava na conta do acusado IZAEL (...); que WILLION lhe disse que havia pedido o acusado IZAEL para guardar a quantia de cerca de 47 mil (...); que acredita que WILLION conhecia IZAEL, a ponto de lhe pedir para guardar o valor (...); que o motivo pelo qual o valor estava na conta de IZAEL, não sabe; que acredita que WILLION tenha pedido para IZAEL guardar o valor na conta dele...” (BRUNO WON DOELINGER - consta no arquivo digital com link anexado ao ID nº 2921793)

“...que ouviu comentários vindo da família da vítima que o acusado IZAEL teria ficado responsável pela parte que envolve dinheiro, inclusive teria declarado que o dinheiro pertencia a empresa dele, IZAEL, para auxiliar WILLION na liberação do dinheiro...” (ALINE APARECIDA HOTT JORGE - consta no arquivo digital com link anexado ao ID nº 2921793)

“...que então a depoente viu que foi transferido 20 mil reais para a conta da depoente; que tal valor, não estava com WILLION; que esse valor foi transferido para a depoente pelo acusado IZAEL (...); que se recorda de dois nomes que foram citados com envolvimento no assassinato do filho, sendo eles, WILLION e IZAEL...” (SILVIA HELENA DE JESUS LUCENA - consta no arquivo digital com link anexado ao ID nº 2921793)

Por fim, consigno o interrogatório do recorrente que consta no arquivo digital com link anexado ao ID nº 2921793:

“...que a denúncia não é verdadeira em relação ao interrogando (...); que dos demais acusados conhece somente WILLION e DANILO (...); que acredita que está sendo envolvido nesse processo porque determinado dia o WILLION foi até o trabalho do interrogando e lhe pediu que emprestasse a conta do banco para receber um dinheiro, porque WILLION não tinha conta no banco (...); que tinha conhecimento que em uma determinada época o WILLION chegou a ser preso por envolvimento com drogas (...); que o interrogando nunca teve envolvimento com drogas; que não conhecia a vítima; que nunca havia emprestado a conta bancária para WILLION receber em deposito anteriormente; que foi a primeira vez que fez isso (...); que esclarece que o WILLION pediu o favor na quarta-feira; que na quinta-feira o WILLION telefonou e pediu que o interrogando fizesse uma previsão de saque de R$15.000,00; que na sexta-feira foram ao banco, Caixa Econômica Federal (...); que foi verificado a existência de R$39.000,00; que os R$39.000,00 foram entregues no momento do saque diretamente ao WILLION (...); que o interrogando nem tinha conhecimento do homicídio; que só ficou sabendo somente depois que foi preso (...); que afirma que mentiu no depoimento na 3ª vara criminal de Cariacica ao afirmar perante a juíza que o valor apreendido com WILLION o pertencia; que mentiu a pedido de WILLION...”

Sendo assim, verifica-se que as provas dos autos apontam indícios suficientes de autoria e materialidade para a pronúncia do réu.

A absolvição sumária, por sua vez, ocorre quando o Magistrado reconhece alguma excludente de ilicitude (exclusão de crime) ou de culpabilidade (isenção de pena), desde que nitidamente demonstradas pela prova colhida.

Assim, não se faz possível o acolhimento da pleiteada absolvição sumária, tampouco para sua impronúncia, por existir prova eloquente a respeito da ocorrência dos fatos.

Prosseguindo, no tocante a qualificadora imputada, tenho que a mesma deve ser mantida.

Portanto, quanto ao pleito de exclusão da qualificadora fixada ao homicídio, entendo como irretocável a decisão de pronúncia.

Ao meu sentir, tenho que a decisão de pronúncia foi devidamente fundamentada, haja vista que nessa fase o juiz deve apenas proceder ao exame superficial dos fatos e das circunstâncias do delito, devendo pronunciar o réu diante da presença da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação, delimitando exatamente sua capitulação jurídica, conforme disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, razão pela qual se mostra incabível a análise pormenorizada da prova colhida, sob pena de influenciar o Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Logo, inexiste qualquer razão para reforma da decisão de pronúncia, sendo inviável também o pleito desclassificatório, eis que amparada por suficiente conjunto de provas indiciárias trazidas aos autos.

Quanto ao crime de falso testemunho, tal conduta também deverá ser analisada pelo Tribunal do Júri, como bem esclarece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

FALSO TESTEMUNHO COMETIDO EM PLENÁRIO DE TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. IRREGULARIDADE ARGUIDA A DESTEMPO. PREJUIZO NAO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Tratando-se de processo afeto ao Tribunal do Júri, a arguição de falso testemunho cabe à parte interessada logo após sua ocorrência na sessão de julgamento, sendo imprescindível a manifestação dos jurados sobre o tema. Precedentes.

2. As eventuais irregularidades ocorridas no curso de julgamento pelo Tribuna do Júri devem ser arguidas logo após sua ocorrência.

Ainda, se reconhecimento depende da comprovação de efetivo prejuízo.

Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1471065/RN – Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe em 18/12/2020)

No mesmo sentido é o parecer do douto Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz:

“... Ao ser interrogado, o réu negou qualquer participação no crime. Contudo, depreende-se das provas dos autos a existência de indícios de que o ora recorrente recebeu do corréu WILLION a quantia de R$ 41.859,40 (quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos), visando prestar apoio na empreitada criminosa, mediante a guarda e distribuição do valor aos demais denunciados HELDER e GLEYDSON, como forma de pagamento após a prática do crime, não se vislumbrando, assim, elementos capazes de afastar a sua eventual responsabilidade.

Outrossim, os autos também apontam para o fato do réu, em tese, ter praticado o crime de falso testemunho, pelo fato de ter feito afirmação inverídica em juízo acerca da procedência da quantia em dinheiro anteriormente citada (fls. 105/112), devendo tal conduta também ser analisada pelo Tribunal do Júri.

Com efeito, da leitura da peça fustigada, constatasse que o MM. Juiz de 1º grau, ao abordar todos os aspectos relativos às questões levantadas pelas partes e compor a motivação de sua decisão, com a devida referência às provas produzidas em juízo, com plena observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, manteve-se adstrito à análise dos elementos necessários à pronúncia, dentro dos estritos balizamentos do artigo 413 do Código de Processo Penal, reconhecendo acertadamente que o conteúdo probatório coligido é suficiente e apto à autorizar a submissão do recorrente IZAEL OLIVEIRA ABILIO ao Tribunal do Júri, não havendo que se pretender a absolvição sumária ou mesmo a impronúncia, como sustenta a sua defesa técnica.

De igual forma, não há dúvidas de que devem ser mantidas as qualificadores dispostas nos incisos I e IV, posto que as provas dos autos fornecem elementos de convicção suficientes para se creditar que o delito foi praticado por motivo torpe, em razão de dívida, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que a mesma foi alvejada quando caminhava pela rua, sem ter qualquer chance de reação.

Diante do exposto, opina esta Procuradoria de Justiça Criminal pelo conhecimento do presente recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se incólume a r. decisão objurgada por seus próprios fundamentos.”

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso interposto, mas LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão hostilizada.

É como
voto
.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA – DESCABIMENTO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVAS INCONTESTES DA MATERIALIDADE – INVIÁVEL DESCLASSIFICAÇÃO – ABSOLVIÇÃO DO FALSO TESTEMUNHO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Pronúncia é decisão que põe termo à primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a Acusação sem, contudo, analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional.

2. Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri, juiz natural da causa, proferir um juízo concreto, declarando o Acusado culpado ou inocente do crime.

3. Diante do conjunto probatório coligido aos autos, age com acerto o Magistrado ao pronunciar o Acusado, vez que as provas dos autos apontam claramente indícios de autoria e provas incontestes da materialidade, não cabendo falar em impronúncia.

4. Quanto ao crime de falso testemunho, tal conduta também deverá ser analisada pelo Tribunal do Júri.

5. Inexistindo provas inequívocas, na fase de Pronúncia, também é impossível afastar as qualificadoras, que deverão ser submetidas à análise do Tribunal do Júri.

6. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0008793-58.2021.8.08.0012, em que são partes as acima citadas. ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Segunda Câmara Criminal), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.